Tribunal: TCU
Processo: 016.559/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Monitoramento da implementação de recomendações expedidas mediante acórdão proferido no bojo de acompanhamento que teve como escopo ações e programas do governo federal relacionados a pessoas refugiadas no Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das recomendações exaradas no Acórdão 972/2024-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 019.695/2023-3 , que avaliou questões referentes à política nacional de migração, refúgio e apatridia, com enfoque naquelas relacionadas à governança e à educação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar não implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2.2 do Acórdão 972/2024-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em implementação as recomendações contidas nos subitens 9.1, 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 972/2024-TCU-Plenário ; 9.3. considerar parcialmente implementada a recomendação contida no subitem 9.2.2.1 do Acórdão 972/2024-TCU-Plenário ; 9.4. reiterar, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as recomendações proferidas nos subitens 9.1 (a exceção do subitem 9.1.4) e 9.2 do Acórdão 972/2024-TCU-Plenário , na seguinte forma: 9.4.1. recomendar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que adote as medidas necessárias a fim de: 9.4.1.1. regulamentar o art. 120, caput , da Lei 13.445/2017, com o fim de instituir oficialmente a Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia (PNMRA); 9.4.1.2. considerar, na regulamentação do art. 120, caput , da Lei 13.445/2017, a possibilidade de criar estrutura de governança intersetorial que seja responsável pela coordenação e articulação de ações estruturantes para enfrentamento de desafios associados aos fluxos migratórios, em cooperação com os entes federados; 9.4.1.3. considerar, na regulamentação do art. 120, caput , da Lei 13.445/2017, a previsão de a estrutura de governança intersetorial, caso seja implementada, orientar a criação de programas, ações e mecanismos, em cooperação com os entes federados, para o desenvolvimento de infraestruturas e equipamentos públicos, inclusive com a possibilidade de criação de redes de cidades, de modo a fomentar o processo de inserção social de migrantes, refugiados e apátridas; 9.4.1.4. fortalecer a capacidade operacional do Comitê Nacional para Refugiados (Conare), contemplando, além das melhorias tecnológicas, medidas concretas para a recomposição e ampliação de seu quadro de pessoal, incluindo a avaliação de alternativas para a criação de uma carreira específica ou a realização de concursos públicos para cargos existentes, de modo a otimizar a análise dos processos de solicitações de refúgio; 9.4.1.5. realizar e a apresentar a este Tribunal um estudo avaliativo sobre os resultados da Portaria Interministerial MJSP/MRE 38, de 10/4/2023, e de normativos subsequentes, que demonstre, com base em dados quantitativos e qualitativos, o impacto das medidas administrativas na redução do número de ações judiciais, e na natureza das respectivas decisões, relativas à concessão de autorização de residência prévia e de visto temporário com fins de reunião familiar e acolhida humanitária; 9.4.2. recomendar ao Ministério da Educação que adotes as medidas necessárias a fim de: 9.4.2.1. incluir no próximo ciclo do levantamento nacional sobre acesso e disponibilidade de vagas na educação infantil e básica, de forma obrigatória, quesitos específicos que permitam a identificação de demanda extraordinária relativa a crianças migrantes, refugiadas e apátridas, de movo a subsidiar ações que assegurem a disponibilidade de vagas para essa população; 9.4.2.2 instituir uma Política Nacional de Fomento que, em respeito à autonomia universitária, vise a induzir e a apoiar técnica e financeiramente as universidades federais a concederem a isenção de taxas de revalidação e reconhecimento de diplomas para migrantes em situação de vulnerabilidade, refugiados e apátridas, notadamente por meio da articulação com o Conselho Nacional de Educação (CNE) para a elaboração de norma geral sobre o tema; 9.4.2.3. elaborar norma geral que estabeleça diretrizes e procedimentos uniformes para a revalidação e o reconhecimento de diplomas expedidos por instituições financeiras de ensino estrangeiras referentes ao ensino médio, à educação de jovens e adultos, aos cursos técnicos e tecnológicos; 9.4.2.4. promover, com base nas informações já coletadas junto ao Sistema S e à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e em outras que se mostrarem necessárias, em articulação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, um estudo para avaliar a adequação da oferta atual de cursos técnicos e profissionalizantes frente à demanda da população migrante, refugiada e apátrida, e, caso identificada insuficiência, elabore um plano de ação para a ampliação focalizada dessa oferta; 9.4.2.5. elaborar, em articulação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, um plano nacional para a promoção de cursos de português como língua de acolhimento para a população de migrantes, refugiados e apátridas, que contemple a articulação das iniciativas já existentes na Rede Federal e em universidades, o fomento a novas parcerias e a definição de estratégias para ampliar o alcance e a capilaridade da oferta em todo o território nacional; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão, do Relatório e do Voto que o fundamentaram e da instrução contida na peça 32 à Casa civil da Presidência da República para que, no âmbito das suas competências previstas no art. 1o, incisos I e IV, do Anexo I do Decreto Presidencial 11.329/2023, acompanhe a implementação da Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia (PNMRA); 9.6. dar ciência desta Acórdão, do Relatório e do Voto que o fundamentaram e da instrução contida na peça 32 ao Ministério da Educação e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública; 9.7. restituir os autos à AudEducação para o monitoramento deste Acórdão.